Tribunal: TJES
Processo: 0022565-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022565-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THEMISTOCLES SILVA BARROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra decisão interlocutória que homologou valor de custas processuais devidas à escrivã de serventia judicial não oficializada, determinando de ofício a expedição de RPV. O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório, inconstitucionalidade da norma estadual aplicável e impossibilidade de pagamento à terceira não integrante da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada, tendo em vista que a decisão recorrida apenas homologou conta de custas e determinou expedição de RPV, sem encerrar o processo com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que homologa valores de custas processuais possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, não se enquadrando no conceito de sentença.
4. Conforme art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível apenas contra sentença. A insurgência contra decisões interlocutórias deve ser veiculada por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC.
5. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro grosseiro, dada a evidente inadequação da apelação ao conteúdo da decisão recorrida.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece como adequada, para hipóteses análogas, a interposição de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que homologa valores de custas processuais e determina de ofício a expedição de RPV possui natureza interlocutória e não desafia apelação, mas sim agravo de instrumento.
2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.009; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024080149784; TJES, AI nº 5001126-98.2023.8.08.0000; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, contra o despacho lançado sob o ID 11818936, e integrado pela decisão aclaratória ID 11818944, onde foi determinado ao apelante o pagamento das custas processuais devidas a Escrivã de Serventia então não oficializada.

A decisão recorrida, conforme registrado, negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela Autarquia Estadual e homologou o valor das custas processuais remanescentes em R$ 263,13, determinando de ofício a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 157,88 (60% do valor), a ser paga à Sra. Inês Neves da Silva Santos, escrivã da então serventia judicial não-oficializada. Tal medida foi adotada com base em simetria com os casos de pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais colacionadas ao ID correspondente, o IPAJM aduz, em síntese: (i) que a decisão é nula por se tratar de determinação de pagamento à terceira estranha ao processo; (ii) que houve ofensa ao devido processo legal, pois não houve pedido de cumprimento de sentença; (iii) que a expedição de RPV sem provocação da credora viola o contraditório; (iv) que há inconstitucionalidade no §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (v) que, subsidiariamente, devem ser observadas as regras de destinação dos valores recolhidos e o teto remuneratório constitucional.

No ID 12026250 foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse, em 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do seu recurso (CPC art. 10), uma vez que o recurso cabível contra a determinação de pagamento de custas a serventia extrajudicial (ID 11818936) é agravo, e não apelação, tendo este apresentado sua manifestação no ID 12352453 pela admissibilidade do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, contra o despacho lançado sob o ID 11818936, e integrado pela decisão aclaratória ID 11818944, onde foi determinado ao apelante o pagamento das custas processuais devidas a Escrivã de Serventia então não oficializada.

A decisão recorrida, conforme registrado, negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela Autarquia Estadual e homologou o valor das custas processuais remanescentes em R$ 263,13, determinando de ofício a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 157,88 (60% do valor), a ser paga à Sra. Inês Neves da Silva Santos, escrivã da então serventia judicial não-oficializada. Tal medida foi adotada com base em simetria com os casos de pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais colacionadas ao ID correspondente, o IPAJM aduz, em síntese: (i) que a decisão é nula por se tratar de determinação de pagamento à terceira estranha ao processo; (ii) que houve ofensa ao devido processo legal, pois não houve pedido de cumprimento de sentença; (iii) que a expedição de RPV sem provocação da credora viola o contraditório; (iv) que há inconstitucionalidade no §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (v) que, subsidiariamente, devem ser observadas as regras de destinação dos valores recolhidos e o teto remuneratório constitucional.

No ID 12026250 foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse, em 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do seu recurso (CPC art. 10), uma vez que o recurso cabível contra a determinação de pagamento de custas a serventia extrajudicial (ID 11818936) é agravo, e não apelação, tendo este apresentado sua manifestação no ID 12352453 pela admissibilidade do apelo, defendendo que a homologação da conta de custas, seguida da determinação de RPV para pagamento destas, desafia recurso de apelação.

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos legais para seu conhecimento, uma vez que se trata de apelação interposta contra decisão interlocutória e não contra sentença.

Os §1º e §2º, do artigo 203 do CPC estabelecem:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.".

Portanto, mostra-se evidente que a decisão recorrida, que determinou o pagamento de custas, obrigação acessória, trata-se de uma decisão interlocutória, posto que não tem ligação com o mérito em discussão nos autos.

Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil:

“
Da sentença cabe apelação.
”

Por sua vez, dispõe o artigo 1.015 do mesmo diploma legal:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.".

Logo, a insurgência contra
decisão que homologa valores de custas processuais e determina, de ofício, a expedição de RPV
,
não possui natureza de sentença
e, por conseguinte,
não desafia apelação
, mas sim
agravo de instrumento
, conforme pacífico e reiterado entendimento jurisprudencial desta Corte em situações idênticas, inclusive algumas nas quais fui Relatora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no percentual de 60%, em favor de escrivã de serventia não oficializada. O agravante sustenta a impossibilidade de recolhimento das custas em seu prejuízo, alegando confusão patrimonial, irregularidade na formação do pedido de cumprimento de sentença, necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos e aplicação do teto constitucional aos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de confusão patrimonial na obrigação do Estado ao pagamento das custas processuais; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) avaliar a liquidez do título executivo e a regularidade do procedimento de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e determina que o Estado do Espírito Santo deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em demandas tramitadas em serventias judiciais não oficializadas, afastando a alegação de confusão patrimonial, pois os valores devidos não retornam aos cofres públicos, mas integram o patrimônio do particular delegatário. 4. A necessidade de oficialização gradual das serventias judiciais não oficializadas não implica a inconstitucionalidade da exigência de pagamento das custas processuais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 5. O processo tramitou por período relevante em serventia não oficializada, sendo proporcionalmente devida a verba correspondente, fixada em 60% do valor total, conforme analogia ao art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013. 6. Não se verifica ausência de liquidez do título executivo, uma vez que os cálculos apresentados foram devidamente homologados pelo juízo de origem, inexistindo impugnação específica capaz de infirmá-los. 7. O Tema 779 da Repercussão Geral do STF, que trata do teto constitucional para interinos de serventias extrajudiciais, não se aplica ao caso dos autos, que envolve escrivã de serventia judicial não oficializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado do Espírito Santo deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente em demanda tramitada em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. A confusão patrimonial não se configura quando os valores das custas processuais são devidos a particular delegatário, e não ao próprio Estado. 3. A proporcionalidade da verba deve ser observada em relação ao período em que o feito tramitou em serventia não oficializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31 do ADCT; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CPC/2015, art. 485, VI e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/10/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21/06/2016; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/05/2022. (Data: 31/Mar/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5006056-28.2024.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Assunto: Custas) (destaquei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV.
LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5011861-93.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Assunto: Custas)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV para pagamento das custas processuais, homologando a conta de custas e condenando o Estado ao pagamento das mesmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de custas processuais em processos que tramitaram em serventias judiciais não oficializadas, bem como analisar a regularidade do procedimento de cumprimento de sentença e a validade da condenação do Estado ao pagamento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que estabelece a responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, não violando o artigo 31 do ADCT, que resguarda os direitos dos titulares dessas serventias. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a validade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, afastando a alegação de confusão patrimonial entre o Estado e os titulares dessas serventias. Não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que o Estado teve a oportunidade de se manifestar sobre as custas processuais antes da homologação da conta. O pedido de rateio proporcional das custas não encontra respaldo legal, devendo ser mantida a condenação do Estado ao pagamento integral das custas processuais conforme homologado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional. 2. A condenação do Estado ao pagamento de custas processuais em tais circunstâncias não configura confusão patrimonial, tampouco afronta o artigo 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CPC/2015, art. 534; CC, arts. 381 e 382. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.498/RS, rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002; TJES, AI nº 5006755-87.2022.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14.08.2023; TJES, AI nº 5001126-98.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 03.05.2023. (Data: 02/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5003654-08.2023.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZAD
A. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL N.º 9.974/13.
EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV).
RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais devidas à antiga escrivã de serventia não-oficializada, Inês Neves da Silva Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13 é constitucional; (ii) verificar a necessidade de expedição de RPV sem requerimento de Cumprimento de Sentença; (iii) analisar a possibilidade de rateio das custas processuais entre beneficiários ou limitação do pagamento pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica ao afirmar que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais devidas a serventias não-oficializadas, conforme o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, cuja presunção de constitucionalidade se mantém. A cobrança de custas processuais relativas a serventias não-oficializadas é consectário natural da sucumbência e pode ser realizada mediante expedição de RPV, sendo desnecessário o requerimento de Cumprimento de Sentença. A alegação de necessidade de rateio das custas processuais entre beneficiários ou de limitação do valor com base no teto constitucional não prospera, pois o percentual destinado à agravada já foi calculado conforme a legislação pertinente. Não há confusão patrimonial entre o ente público e a escrivã responsável pela serventia não-oficializada, afastando-se a hipótese de isenção das custas processuais pela Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13 é constitucional e impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais em serventias não-oficializadas. A expedição de RPV para pagamento de custas processuais pode ser determinada de ofício, sem necessidade de requerimento de Cumprimento de Sentença. Não há rateio ou limitação das custas processuais devidas a serventias não-oficializadas quando a sucumbência é da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual n.º 9.974/2013, art. 20, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018; TJES, AI n.º 5006756-72.2022.8.08.0000, rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2023. (Data: 22/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005567-88.2024.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Assunto: Custas) (destaquei)

Nesse diapasão, cumpre ainda assinalar que a
decisão agravada não possui cunho terminativo
, não encerrando o feito com resolução de mérito, tampouco impede seu prosseguimento. Trata-se, pois, de típica
decisão interlocutória de natureza acessória
, relacionada ao tema de
liquidação de valores e despesas processuais
.

Ademais, oportuno destacar que as
custas processuais
, assim como os
honorários periciais ou de auxiliares do juízo
, constituem
acessórios da condenação principal
, razão pela qual a decisão que apenas as fixa
não possui aptidão para ensejar o manejo de apelação
.

Registro, por fim, que os precedentes apresentados pelo Apelante no ID 12352453 não guardam qualquer relação com a hipótese dos autos, pois referem-se a decisões que homologaram os cálculos da condenação estabelecida em sentença em razão do julgamento do mérito da causa, e não de decisão homologatória de conta de custas judiciais.

Logo, forçoso concluir pela inadequação do meio processual utilizado, uma vez que a decisão impugnada não se enquadra no conceito de sentença. Desta forma, a interposição de recurso de apelação de decisão que homologou e determinou o pagamento de custas trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por inadequação da via eleita,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar